Tribunal: TJES
Processo: 5017544-43.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017544-43.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES registrado(a) civilmente como PETTERSON MESSIAS CHARLES

COATOR: JUIZO 8 VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017544-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: JUIZO 8ª VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIDA. MÉRITO: EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. FUGA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. TOTALIDADE DA PENA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de PETTERSON MESSIAS CHARLES, apontando constrangimento ilegal decorrente de suposto equívoco no cálculo de liquidação de penas, especificamente quanto ao requisito objetivo para o livramento condicional. Sustenta-se que a fração de 2/3 (dois terços) deveria incidir sobre o remanescente da reprimenda após a recaptura, e não sobre a totalidade da pena imposta (13 anos), pugnando pela retificação do cálculo executório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o Habeas Corpus constitui a via processual adequada para impugnar cálculo de liquidação de pena em sede de execução penal; e (ii) determinar se a prática de falta grave (fuga) altera a base de cálculo para a aferição do requisito objetivo do livramento condicional, fazendo-a incidir sobre a pena remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus não se revela a via adequada para a insurgência contra o cálculo de liquidação de penas, por se tratar de matéria afeta à Execução Penal que desafia recurso próprio de Agravo em Execução Penal (art. 197 da LEP). (PRELIMINAR ACOLHIDA).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) pacificaram orientação no sentido de não caber Habeas Corpus substitutivo do recurso legalmente previsto, ressalvando-se a concessão da ordem de ofício quando constatada flagrante ilegalidade.

Não se vislumbra na situação sob análise a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.

A tese defensiva parte de premissa equivocada ao confundir os efeitos da falta grave para fins de progressão de regime com aqueles aplicáveis ao livramento condicional.

Para a progressão de regime, a falta grave interrompe a contagem do prazo e altera a data-base, passando o cálculo a ser refeito com base no restante da pena.

O mesmo raciocínio não se aplica ao livramento condicional, conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 441: "A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional".

Para a análise do livramento condicional, a base de cálculo permanece sendo a totalidade da pena imposta na condenação (13 anos), e a data-base para a contagem do lapso temporal não é alterada, mantendo-se a data de 28 de dezembro de 2017.

O período em que o apenado esteve foragido é simplesmente desconsiderado para fins de cômputo de pena cumprida, mas não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo para o livramento.

O cálculo atual, que aplica a fração de 2/3 sobre a pena total, está em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas Corpus impetrado em favor de PETTERSON MESSIAS CHARLES não conhecido.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus é via inadequada para discutir matéria afeta à execução penal, como o cálculo de liquidação de penas, a qual desafia recurso de Agravo em Execução (art. 197 da LEP), ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade.

A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional (Súmula 441/STJ).

A base de cálculo para a aferição do requisito objetivo do livramento condicional, mesmo após a ocorrência de fuga, permanece sendo a totalidade da pena imposta, e não o remanescente da reprimenda.

Dispositivos relevantes citados
: Lei de Execução Penal (LEP), art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 441; STJ, HC 334.298/PR; STJ, HC 342.109/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017544-43.2025.8.08.0000

PACIENTE: PETTERSON MESSIAS CHARLES

Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

COATOR: JUIZO 8ª VARA CRIMINAL VILA VELHA - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PETTERSON MESSIAS CHARLES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Execução Penal, nos autos do processo de execução nº 4400007-97.2019.8.13.0180.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de suposto equívoco no cálculo de liquidação de penas do paciente, especificamente no que tange ao requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. Alega que a fração de 2/3 (dois terços), exigível para o benefício, estaria sendo calculada sobre a totalidade da pena imposta (13 anos de reclusão), quando, a seu ver, deveria incidir sobre o remanescente da reprimenda após a recaptura do apenado. Com base em seus cálculos, afirma que o paciente já teria implementado o lapso temporal necessário para o benefício. Diante disso, pugna pela concessão da ordem para que seja determinada a retificação do cálculo executório.

Após nova análise dos autos, não visualizo a superveniência de fato novo para alterar o entendimento outrora manifestado.

Em princípio, o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP1) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Na hipótese em apreço, a utilização do
habeas corpus
não se revela adequada, visto que a insurgência contra o cálculo de liquidação de penas é matéria afeta à Execução Penal e que desafia recurso de Agravo em Execução Penal, não a via célere do
writ
.

Não obstante, a jurisprudência pátria tem admitido, em caráter excepcional, a concessão da ordem de ofício quando verificada, de plano, a existência de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se vislumbra na situação sob análise.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo para a aferição do requisito objetivo do livramento condicional, após a ocorrência de falta grave consistente na fuga do apenado. Conforme fundamentado na decisão liminar (Id. 16581986), a tese defensiva, de que a fração para o livramento condicional deveria incidir sobre a pena remanescente, parte de uma premissa juridicamente equivocada.

A defesa confunde os efeitos da falta grave para fins de progressão de regime com aqueles aplicáveis ao livramento condicional. De fato, para a progressão, a falta grave interrompe a contagem do prazo e altera a data-base, passando o cálculo a ser refeito com base no restante da pena. Contudo, o mesmo raciocínio não se aplica ao livramento condicional.

O Superior Tribunal de Justiça, em entendimento pacificado, consolidou através da Súmula 441 que: "A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional".

Isso significa que, para a análise deste benefício, a base de cálculo permanece sendo a totalidade da pena imposta na condenação (13 anos), e a data-base para a contagem do lapso temporal não é alterada, mantendo-se em 28 de dezembro de 2017. O período em que o apenado esteve foragido é simplesmente desconsiderado para fins de cômputo de pena cumprida, mas não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo para o livramento.

Dessa forma, o cálculo atual, que aplica a fração de 2/3 sobre a pena total, está em estrita conformidade com a legislação e a jurisprudência dominante.

Ademais, conforme demonstrado nas informações prestadas pela suposta autoridade coatora (Id. 16709455), a aplicação da tese defensiva nos moldes pleiteados, se aplicada corretamente (com o reinício da contagem na data da recaptura), seria manifestamente prejudicial ao apenado, pois projetaria a data para o implemento do requisito objetivo para 18/3/2029, e não 22/02/2027, como consta no cálculo atual.

Por conseguinte, não se verifica, de plano, a teratologia, a ilegalidade manifesta ou o constrangimento ilegal apontado na impetração.

Por todo o exposto, diante da inadequação da via eleita para discussão de matéria afeta à execução penal, e ausente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
writ
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)